Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700635-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WITERLEY AFONSO, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. APELADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., WITERLEY AFONSO D E C I S Ã O 1. As partes noticiaram a ocorrência de transação para solução consensual do litígio, que foi devidamente assinada e ratificada por ambos os autores (ID 15391804), requerendo a sua homologação. 2. O acordo deve ser celebrado por partes devidamente representadas em Juízo e atender aos seus interesses. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação. 3. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. 4. Custas finais, se houver, pela parte ré. Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. 4.1. Retornem-se os autos à Vara de origem para expedição dos alvarás dos valores depositados em juízo porventura realizados na tramitação desta ação, e aguardar o cumprimento do termo de transação. 5. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020, 18:28:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator